Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Multipropriedade. Relação de consumo. Teoria menor. Prévio esgotamento. Grupo econômico. Responsabilidade do diretor. Sociedade anônima. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a incidência do CDC nos contratos de multipropriedade imobiliária; (ii) se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; (iii) se houve o prévio esgotamento de bens da devedora principal; (iv) a existência de grupo econômico; (v) a responsabilidade do diretor de sociedade anônima na desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica entre promitente vendedor (fornecedor) de fração de tempo em condomínio em multipropriedade e promitente comprador é evidentemente de consumo, adequando-se aos arts. 2o e 3o do CDC.
4. O CDC adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, sendo requisito para a desconsideração tão somente a insolvência e que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor.
4.1. A teoria menor não exige a demonstração de conduta abusiva ou fraudulenta, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
5. O prévio esgotamento das diligências típicas de localização de bens do devedor é suficiente para demonstrar a situação de insolvência da devedora, para fins de instauração e deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. É possível atingir empresas do mesmo grupo econômico com a desconsideração da personalidade jurídica, evidenciando que a estrutura é meramente formal.
7. É possível a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade anônima, inclusive pela teoria menor, caso em que os efeitos recairão sobre aqueles que detêm poder de controle, como diretores e administradores.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A relação jurídica entre promitente vendedor (fornecedor) de fração de tempo em condomínio em multipropriedade e promitente comprador é evidentemente de consumo. 2. É possível a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade anônima, inclusive pela teoria menor, caso em que os efeitos recairão sobre aqueles que detêm poder de controle”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.034.442/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 15.09.2023. TJDFT, AI 0718366-19.2024.8.07.0007, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 09.10.2025.